Tribunal: TJMT
Processo: 1008229-43.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008229-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ORANGE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 35.129.979/0001-87 (RECORRENTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), CAZA DA PIZZA PRODUCAO LTDA - CNPJ: 28.308.270/0001-83 (RECORRIDO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me apenas para a não incidência da multa aplicada POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–

CONTRATO VERBAL -
FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SUCO) COMPROVADOS PELA PROMOVENTE – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS CORROBORADAS COM DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA
– ALEGAÇÃO DE SUPOSTO CONTRATO DE PERMUTA ATRAVÉS DO PAGAMENTO DE 50 % DOS UNIFORMES DA EMPRESA PROMOVENTE – CONTROVÉRSIA ENTRE AS TESTEMUNHAS SOBRE A SUPOSTA PERMUTA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – DÍVIDA INADIMPLIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO

-
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DECLINADOS NA INICIAL
–
PRINCIPAIS
PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS
- APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

3.

A
decisão monocrática manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos declinados na inicial
,
sob os argumentos, “in verbis”: “
No presente caso, o magistrado possibilitou a produção de provas testemunhais e, em que pese às tenha considerado, se pautou na prevalência das testemunhas que corroboraram seus depoimentos com as provas documentais produzidas nos autos, tendo em vista que os depoimentos das testemunhas de ambas as partes são contraditórias entre si. Assim, havendo alegação pela parte promovente de que forneceu os produtos contratados, entretanto, não foram adimplidos, deve a parte promovida comprovar o adimplemento. Na valoração das provas, a prova documental, em regra, prevalece em face da testemunhal. Desta feita, escorreita a sentença que valorou corretamente as provas produzidas e condenou a parte promovida ao pagamento dos valores inadimplidos
”.

4. A parte agravante (parte reclamada)

pleiteia a reforma da decisão monocrática, pelos fundamentos apresentados neste Agravo Interno (id. 20855019). Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante) pleiteia o improvimento do referido Agravo (id. 210923698).

5. O ordenamento jurídico por meio do
Princípio do Livre Convencimento Motivado
previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil dispõe que: “
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

6. Analisando detalhadamente os autos, constata-se
que o Juízo “a quo” pautado no Princípio do Livre Convencimento Motivado (artigo 371 do Código Civil) aplicou o direito nos moldes nos moldes do ordenamento jurídico, em razão disso a monocrática manteve a sentença de parcial procedência.

7. Comungando desse mesmo entendimento, vem, os Egrégios Tribunais de Justiças dos Estados de Paraná e São Paulo, respectivamente, transcritos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÕES QUE DEMONSTRAM A MERA INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE COM O POSICIONAMENTO DO JULGADOR.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 371 DO CPC
. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0025920-57.2021.8.16.0021/1 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 02.05.2023)
(TJ-PR - ED: 002592057202181600211 Cascavel 0025920-57.2021.8.16.00211 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 02/05/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/05/2023, grifos nossos) e
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

PROVA DOCUMENTAL QUE SE MOSTROU SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
OBSCURIDADE E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA. RECURSO QUE PRETENDE A MODIFICAÇÃO DO DECIDIDO, COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0000150-43.2022.8.26.0120; Relator (a): Luciano Antonio de Andrade; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro de Cândido Mota - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 23/01/2024; Data de Registro: 23/01/2024).

8. Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados,
na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

9. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL
.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio.
Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

10.

Decisão monocrática mantida.

11.

Agravo Interno conhecido e improvido.

12. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados.

13. Ainda, Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

14. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me apenas para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024